Tribunal: TJMT
Processo: 1025965-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025965-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA COELHO GERMINARI - CPF: 531.259.591-87 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELETRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança, mantendo o indeferimento administrativo de pedido de teletrabalho fundado em condição especial de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição lógica ao exigir a anuência da chefia imediata, (ii) saber se houve omissão na apreciação de prova documental indicativa de viabilidade técnica do labor remoto; e (iii) saber se os direitos constitucionais à saúde e à dignidade da pessoa humana suplantam as exigências formais previstas nas resoluções administrativas que regulamentam o teletrabalho no âmbito do Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A contradição sanável pela estreita via dos embargos declaratórios restringe-se à incoerência interna do julgado. A denegação da ordem assentou-se em premissa lógica irretocável calcada na ausência de prova pré-constituída.

4. O órgão julgador não se encontra compelido a exaurir todas as teses ou acervos probatórios suscitados, desde que o arcabouço argumentativo adotado seja suficiente para o deslinde da demanda.

5. A efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, no âmbito da Administração Pública, encontra necessária conformação no princípio da estrita legalidade administrativa. A regulamentação do teletrabalho constitui exercício legítimo e inafastável da auto-organização do Poder Judiciário, visando conciliar a indispensável tutela do servidor em situação de vulnerabilidade com a ininterrupta continuidade, previsibilidade e eficiência do serviço público, não traduzindo, portanto, qualquer ofensa ao núcleo protetivo constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração possui natureza estritamente interna, não se prestando a via recursal para debater suposta abusividade de ato administrativo cuja constatação demande dilação probatória. 2. A proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana do servidor público deve ser harmonizada com a estrita legalidade administrativa, afigurando-se legítima a exigência de requisitos formais regulamentares para a concessão da condição especial de teletrabalho."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nilza Coelho Germinari
contra o acórdão proferido por este Órgão Especial, que, à unanimidade, denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado pela servidora, mantendo o indeferimento administrativo do seu pedido de regime de teletrabalho por condição especial de saúde.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão padece de contradição, obscuridade e omissões, argumentando, em síntese, que o acórdão fundamentou a denegação na ausência de assinatura da chefia e do Juiz Diretor do Foro no Plano de Trabalho. Contudo, aponta que o acórdão desconsiderou que a recusa administrativa em assinar o documento ocorreu justamente pelo fato de a servidora estar afastada para tratamento de saúde, criando um círculo vicioso e uma exigência de cumprimento impossível.

Afirma que o Colegiado se omitiu quanto à interpretação sistemática e teleológica da controvérsia à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (arts. 1º, III, 6º e 196 da CF/88), os quais deveriam prevalecer sobre a exigência formal da Resolução TJMT/OE n. 07/2023, dado o seu quadro de saúde psiquiátrico grave.

Aduz que o acórdão não se manifestou sobre provas documentais juntadas aos autos (como o e-mail institucional de ID 278148885) que demonstrariam a viabilidade técnica do teletrabalho e a compatibilidade de suas funções (eminentemente digitais via PJe) com o labor remoto.

Requer o prequestionamento explícito dos arts. 1º, III; 5º, LXIX; 6º; 37 e 196 da Constituição Federal, bem como do art. 1º da Lei 12.016/2009, com vistas à interposição de futuro Recurso Ordinário Constitucional (ROC) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para a concessão da segurança.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer
in albis
o prazo legal, sem qualquer manifestação, conforme atesta a certidão (ID 344918391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu nos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera substituição do entendimento firmado pelo órgão julgador, salvo quando a correção do vício apontado resultar, inexoravelmente, na modificação do julgado.

No tocante à alegada contradição decorrente da exigência da assinatura no plano de trabalho, o argumento da embargante não merece prosperar.

A contradição passível de saneamento pela via dos aclaratórios é eminentemente interna. Ou seja, configura-se apenas quando há incompatibilidade lógica entre as premissas estabelecidas na fundamentação e a conclusão exarada no dispositivo do próprio voto.

Analisando o acórdão embargado, vê-se que a premissa maior assentada foi a de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, ao passo que, a premissa menor demonstrou que as Resoluções do TJMT condicionam o teletrabalho à apresentação de plano anuído pela chefia e a conclusão, logicamente derivada, foi a denegação da ordem ante a ausência documental.

A alegação da embargante de que a recusa da autoridade administrativa configura uma "prova diabólica" ou um ato abusivo constitui uma insurgência externa ao julgado, voltada contra o mérito da decisão administrativa.

A constatação de eventual abuso na recusa do Juiz Diretor do Foro, que justificou sua negativa no longo afastamento da servidora, demandaria inafastável dilação probatória, procedimento este incompatível com a via estreita do mandado de segurança, regido pela Lei n. 12.016/2009.

Destarte, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Em relação à suposta omissão acerca do correio eletrônico institucional que indicaria a viabilidade técnica do teletrabalho, a argumentação igualmente não se sustenta. O juiz não está obrigado a rebater pormenorizadamente todas as provas ou teses levantadas pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso em pauta, a existência de viabilidade técnica apontada por um gestor não tem o condão de suprir o requisito normativo indeclinável, qual seja, a concordância formal do Juiz Diretor do Foro, autoridade máxima na gestão da unidade jurisdicional. Portanto, a ausência de menção expressa a tal documento não configura omissão relevante capaz de infirmar a conclusão do julgado.

Por outro lado, assiste razão parcial à embargante no que tange à necessidade de integração do julgado quanto ao embate entre os princípios constitucionais invocados e as normas administrativas, unicamente para fins de prequestionamento e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A embargante aduz que o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana deveriam se sobrepor aos requisitos das Resoluções do TJMT. Procedendo a uma interpretação sistemática e ponderada do arcabouço normativo, é imperioso esclarecer que a proteção constitucional conferida à saúde e à dignidade (artigos 1º, inciso III, 6º e 196 da Constituição Federal) irradia seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, impondo ao Estado o dever de zelar pela integridade de seus servidores.

Contudo, na esfera da Administração Pública, a efetivação desses direitos fundamentais não se dá de forma desregrada, encontrando conformação no princípio da estrita legalidade administrativa, insculpido no caput do artigo 37 da Carta Magna.

Considerando os fatos apresentados e a legislação de regência, conclui-se que o direito social à saúde não traduz um direito líquido e certo à imediata e incondicional concessão de teletrabalho.

A dispensa de avaliação de produtividade pela chefia imediata, cuja recusa foi motivada no longo período de afastamento da servidora, reveste-se de presunção de legitimidade. A desconstituição dessa presunção exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório para aferir a razoabilidade da conduta do gestor local, o que atrai a inadequação da via eleita, à luz do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Nesse contexto, o atendimento aos requisitos formais estabelecidos nas Resoluções n. 06 e n. 07/2023 do Órgão Especial deste Tribunal não configura ofensa aos postulados constitucionais da dignidade humana ou do direito à saúde. Representa, em verdade, o exercício legítimo da auto-organização do Poder Judiciário para conciliar a proteção do servidor vulnerável com a necessária continuidade, eficiência e mensuração do serviço público prestado à sociedade.

Sendo assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem a atribuição de efeitos infringentes, tão somente para agregar esta fundamentação ao acórdão originário, suprindo a omissão apontada e considerando expressamente prequestionados os artigos 1º, inciso III, 5º, inciso LXIX, 6º, 37 e 196 da Constituição Federal, bem como o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, mantendo-se, contudo, hígida a denegação da segurança.

Logo do arrazoado, verifica-se que inexistem contradições no acórdão combatido, revelando-se cabível a integração do julgado apenas para explicitar, sob a ótica constitucional, a prevalência da legalidade administrativa e a inadequação probatória da via eleita, sem qualquer alteração na conclusão do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão embargado e sanar a omissão relativa à análise dos princípios constitucionais invocados.

Cuiabá,
14 de maio de 2026
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026